Tribunal: TJES
Processo: 5005007-32.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005007-32.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCINEA LUCHI PIANISSOLI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005007-32.2024.8.08.0038
ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
GLAUCINEA LUCHI PIANISSOLI
RECORRIDO:
BANCO PAN S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu para a modalidade averbada. Argumenta que o contrato foi incluído em seu benefício previdenciário e foram realizados descontos indevidos. Requer a nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

2 O juízo de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes, de forma que tão somente determinou o cancelamento do contrato.

3.

A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar a invalidade do negócio jurídico.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.

A questão em discussão consiste em saber se a contratação foi regular e válida.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Apesar de a instituição bancária sustentar que os descontos são legítimos, a parte autora alega vício de consentimento. Tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava cartão de crédito consignado (RMC), assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação, as quais são completamente distintas de um empréstimo tradicional, não restando comprovado que a parte ré esclareceu, de fato, a respeito do tipo de negócio. Logo, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, ônus que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC.

6. Nota-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

7. No que se refere ao uso do cartão, verifica-se que foi utilizado poucas as vezes logo ao início da contratação, não havendo novas compras posteriormente, inclusive como mencionado pela própria parte autora.. A pouca utilização, nesse caso, demonstra que a parte autora efetivamente não entendeu a dinâmica do cartão consignado, verificando-se que houve ausência de informação clara e adequada por parte da instituição financeira, de modo que tal uso deve ser desconsiderado no presente caso.

8. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

9. Nesse contexto, considerando que o início dos descontos se deu em 2022, a restituição deve ser em dobro.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

11. Fica autorizada a compensação de valores depositados na conta da parte autora a fim de evitar enriquecimento ilícito.

IV.

DISPOSITIVO
12. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

condenar
a parte ré
ao
pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
i.a)
a título de restituição,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão do contrato de cartão consignado,
em dobro,
,
além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
i.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
ii)
fica determinado que
a parte ré oficie
diretamente ao órgão pagador da parte autora para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes do cartão consignado objeto da demanda;
iii)
fica autorizada a compensação de valores.

13.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, 206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
1. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)